Tribunal: TJDFT
Processo: 0000548-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Estelionato. Provas. Condenação. Devido processo legal. Presunção de inocência.
1 – Não afronta os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência a sentença condenatória que se fundamenta nas provas produzidas, sobretudo a confissão do réu, e, embora faça menção à existência de ocorrências policiais envolvendo o acusado por fatos idênticos, não os utiliza como provas para a condenação.
2 – Os depoimentos prestados em juízo, em especial a confissão do acusado, coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas de que o réu, mediante artifício e ardil, induziu empregados do posto de combustível em erro, obtendo para si vantagem ilícita - abasteceu seu veículo, ciente de que não tinha saldo suficiente para pagar, e não retornou para quitar, são provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 171 do CP.
3 – Apelação não provida.